Tribunal: TRF3
Processo: 5032525-21.2024.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
87/1327)

5032525-21.2024.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 06/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5032525-21.2024.4.03.6100

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: ALVARO JIM SILVA ROSA

ADVOGADO do(a) APELANTE: THIAGO BARISON DE OLIVEIRA - SP278423-A

APELADO: GERENTE EXECUTIVO DA CENTRAL REGIONAL DE ANÁLISE DE BENEFÍCIO PARA RECONHECIMENTO DE DIREITOS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I - CEAB/RD/SR-I, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora.

II. Questão em discussão

2. Sustentou a autora embargante, em apertada síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão, fazendo jus a concessão do benefício.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não apresentou obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e já analisou detidamente as questões controvertidas no tocante a comprovação da união estável, configurando a qualidade de dependente e a qualidade de segurado do falecido.

5. Frise-se, pois pertinente, que a divergência de intelecção na solução da lide é circunstância desqualificadora da interposição de embargos de declaração.

6. Sob outro aspecto, o julgador não está adstrito a examinar, um a um, todas as normas legais ou argumentos trazidos pelas partes, bastando que decline fundamentos suficientes para lastrear sua decisão (RSTJ 151/229, TRF/3aR, Proc. 93.03.028288-4, 4a T., DJ 29.04.1997, p. 28722 e RJTJESP 115/207).

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

__

Dispositivos relevantes citados: Lei no 13105/15, artigo 1.022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5032525-21.2024.4.03.6100

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: ALVARO JIM SILVA ROSA

ADVOGADO do(a) APELANTE: THIAGO BARISON DE OLIVEIRA - SP278423-A

APELADO: GERENTE EXECUTIVO DA CENTRAL REGIONAL DE ANÁLISE DE BENEFÍCIO PARA RECONHECIMENTO DE DIREITOS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I - CEAB/RD/SR-I, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, em face de v. acórdão proferido por esta E. Oitava Turma, que, por unanimidade, negou provimento à apelação da autora.

Alega a parte embargante que o v. acórdão embargado apresenta omissão, quanto a análise do pedido de emissão de pagamento não recebido.

Sem as contrarrazões.

Assim, requer seja acolhido o recurso, para que sejam sanados os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico em juízo de admissibilidade que o recurso ora analisado foi interposto no prazo legal.

Os embargos de declaração, a teor do disposto no artigo 1.022 do CPC atual, somente têm cabimento nos casos de obscuridade, u contradição, omissão ou erro material.

Contudo, cumpre salientar que, neste caso, não se fazem presentes quaisquer das hipóteses previstas em lei a autorizar o provimento dos embargos de declaração.

No mais, é de se ressaltar que a matéria objeto dos presentes embargos de declaração foi apreciada de forma clara com o mérito da causa, conforme se depreende da transcrição de parte do voto pertencente ao respectivo acórdão embargado, in verbis:

" Nesse sentido, a Súmula no 267 do E. Supremo Tribunal Federal: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição".

Admite a jurisprudência, em caráter excepcional, a utilização do mandamus contra decisão judicial teratológica ou eivada de flagrante ilegalidade ou abusividade, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Cinge-se a discussão para que seja determinado à autoridade o desbloqueio os valores deferidos no recurso administrativo para concessão de auxílio-doença (NB 617.322.259-4).

A autoridade impetrada prestou informações, destacando: “Em atenção ao processo em epígrafe, informamos que o acórdão no 4252/2020 da 2.a CA da 13.a Junta de Recursos, foi cumprido, contudo, consta que o crédito devido foi emitido no benefício no 615.172.608.5 / 31, contemplando o período de 08/12/2016 a 25/01/2017, conforme tarefa no 2104869701. Entretanto, o interessado não compareceu para efetuar o saque do valor, conforme consta no histórico de crédito anexo (Não pago - Não comparecimento do recebedor) ”.

A comunicação da decisão foi enviada em 25/09/2023 ao impetrante informando que foi dado provimento ao seu recurso, com alteração da data de cessação do Benefício/DCB do NB 31/615.172.608-5 de 30/11/2016 (DCA 07/12/2016) para 25/01/2017. Restando consignado direito ao pagamento referente ao período de 08/12/2016 a 25/01/2017.

Em 19/01/2024, o impetrante requereu junto ao INSS a emissão do pagamento não recebido, tendo sido proferido despacho afastando o pedido, sob o seguinte fundamento: “Após análise inicial deste pedido verificou-se que não há pagamentos devidos para este benefício, pois o benefício já está encerrado há cinco anos ou mais, portanto quaisquer eventuais pagamentos pendentes estão prescritos”.

Convém destacar que no requerimento 1247671224 de 11/11/2023, por sua vez, observa a informação de crédito para o intervalo de 01/12/2016 a 25/01/2017, que foi bloqueado inicialmente para ajuste e remissão para o intervalo devido de 08/12/2016 a 25/01/2017.

Em janeiro de 2024, foi elaborado novo cálculo para o período de 08/12/2016 a 25/01/2017. Tendo despacho em 12/01/2024: “Créditos do período 08/12/2016 a 25/01/2017 autorizados. O beneficiário deverá procurar o Banco Mercantil do Brasil S.A., AVENIDA NOSSA SENHORA DAS VITORIAS, 50/58/64, CENTRO - DIAEMA, portando documentos de identificação a partir de 11/01/2024 para recebimento dos valores” (Num. 349783717).

Em consulta ao histórico de créditos verifica-se depósito dos valores referentes ao intervalo de 08/12/2016 a 25/01/2017 junto ao banco Mercantil, que retornou com informação: “Não pago - Não comparecimento do recebedor” - Validade Início: 11/01/2024 Fim: 28/03/2024.

Assim, em virtude das informações prestadas pela autoridade coatora e as provas coligidas aos autos, há que se reconhecer a falta de interesse processual, fato que enseja a extinção do feito, sem exame do mérito.

Na medida em que o benefício foi revisto e concedido administrativamente, tem-se que o presente mandamus não se mostra mais necessário para a satisfação do interesse jurídico do impetrante. Foram exauridas, assim, as providências a serem tomadas pela autoridade impetrada.

Ademais, a ação mandamental não é o meio hábil para o recebimento de valores devidos pela Administração Pública, como sucedânea de ação de cobrança, a teor das Súmulas do Supremo Tribunal Federal n. 269 (“o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança”) e n. 271 (“concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”).

Portanto, o v. acórdão embargado não apresenta obscuridade, contradição ou omissão.

Desta feita, pretende o embargante ou rediscutir matéria já decidida, o que denota o caráter infringente dos presentes embargos, ou, a título de prequestionamento, que esta E. Corte responda, articuladamente, a quesitos ora formulados.

Contudo, entendo que o v. acórdão embargado não apresenta qualquer obscuridade, omissão ou contradição.

Cabe ressaltar, ainda, que, segundo noticiado nos autos, foi reconhecido na via administrativa o direito da parte impetrante ao benefício requerido. Assim, deve o segurado pleitear o pagamento dos valores em atraso em ação própria, uma vez que o mandado de segurança não pode ser utilizado como ação de cobrança, conforme já devidamente esclarecido tanto pela sentença como pelo acórdão ora embargado.

No mais, desconstituir os fundamentos do acórdão embargado implicaria, in casu, inevitável reexame da matéria, incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

Confira-se, nesse sentido:

"Inexistindo na decisão embargada omissão a ser suprida, nem dúvida, obscuridade ou contradição a serem aclaradas, rejeitam-se os embargos de declaração. Afiguram-se manifestamente incabíveis os embargos de declaração à modificação da substância do julgado embargado. Admissível, excepcionalmente, a infringência do "decisum" quando se tratar de equívoco material e o ordenamento jurídico não contemplar outro recurso para a correção do erro fático perpetrado, o que não é o caso. Impossível, via embargos declaratórios, o reexame de matéria de direito já decidida, ou estranha ao acórdão embargado." (STJ, Edcl 13845, rel. Min. César Rocha, j. 29/06/1992, DJU 31/08/1992, p. 13632)"

Por fim, o escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento do recurso previstas em lei.

Consigno, finalmente, que foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora.

II. Questão em discussão

2. Sustentou a autora embargante, em apertada síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão, fazendo jus a concessão do benefício.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não apresentou obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e já analisou detidamente as questões controvertidas no tocante a comprovação da união estável, configurando a qualidade de dependente e a qualidade de segurado do falecido.

5. Frise-se, pois pertinente, que a divergência de intelecção na solução da lide é circunstância desqualificadora da interposição de embargos de declaração.

6. Sob outro aspecto, o julgador não está adstrito a examinar, um a um, todas as normas legais ou argumentos trazidos pelas partes, bastando que decline fundamentos suficientes para lastrear sua decisão (RSTJ 151/229, TRF/3aR, Proc. 93.03.028288-4, 4a T., DJ 29.04.1997, p. 28722 e RJTJESP 115/207).

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

__

Dispositivos relevantes citados: Lei no 13105/15, artigo 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão